Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-73.2013.8.11.0078
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001329-73.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON BELO DE OLIVEIRA - CPF: 555.228.239-68 (APELANTE), CRISTINA COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 068.157.679-06 (APELADO), PEDRO JARDIM DRIEMEYER - CPF: 855.533.951-00 (ADVOGADO), TATIANE COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 104.933.919-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JARDIM DRIEMEYER - CPF: 855.533.951-00 (ADVOGADO), CLODOALDO JOSE GIRELLI - CPF: 054.478.119-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILEUZA LUZIA MARTINS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ODILEUZA LUZIA MARTINS (APELANTE), ESPÓLIO DE NILSON BELO DE OLIVEIRA (APELADO), CRISTINA COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 068.157.679-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ODINEUSA LUZIA MARTINS - CPF: 029.252.529-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001329-73.2013.8.11.0078

APELANTE: ODINEUSA LUZIA MARTINS

APELADO: ESPÓLIO DE NILSON BELO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHEIRA DO
DE CUJUS -
PEDIDO DE INCLUSÃO TAMBÉM COMO HERDEIRA - INVIABILIDADE – DIREITO COMO MEEIRA JÁ RECONHECIDO – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE BENS PARTICULARES – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pelo
regime da comunhão parcial,

o
companheiro
sobrevivente é meeiro dos bens adquiridos na constância da união estável. Não concorre com os descendentes do
de cujus
como herdeiro.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001329-73.2013.8.11.0078

APELANTE: ODINEUSA LUZIA MARTINS

APELADO: ESPÓLIO DE NILSON BELO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que homologou o plano de partilha entrega pela inventariante, filha unilateral do
de cujus
, falecido em 04.02.2007 (Id. 68022090), com amparo no artigo 654, IV, do CPC. Custas pela parte requerente, sem condenação em honorários.

A apelante alega, em síntese, que discordou do plano apresentado por somente ter atribuído sua cota-parte na condição de meeira (50%), sem reconhecê-la como herdeira.

Afirma que metade do imóvel lhe pertence, uma vez que foi adquirido com esforço comum, e que a outra metade deve ser dividida entre ela e as duas filhas do de cujus, portanto 16,66% para cada.

Pugna pela anulação do
decisum
e pede sua inclusão também como herdeira.

Contrarrazões no Id. 68024502.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001329-73.2013.8.11.0078

APELANTE: ODINEUSA LUZIA MARTINS

APELADO: ESPÓLIO DE NILSON BELO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que homologou o plano de partilha apresentado pela inventariante, de 50% para a ex-companheira e 25% para cada uma das filhas do
de cujus
.

A apelante discorda da divisão pois entende que, como meeira, tem direito a 50% do imóvel e, como herdeira, a 16,66%.

As filhas unilaterais do
de cujus
ingressaram com Ação de Inventário ante a desídia da apelante, espontaneamente reconheceram a união estável entre eles e entregaram o formal de partilha com um único imóvel, o
“Lote n. 16 da Quadra 148, da Planta Geral do Loteamento Cidezal Agrícola Ltda, com área de 360,00m2, com área construída de 48,00m2, avaliado em R$ 73.911,24 (setenta e três mil, novecentos e onze reais e vinte e quatro centavos
)”, sendo 50% para a apelante e 25% para cada herdeira (filha).

O artigo 1725 do Código Civil estabelece:

"Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens".

Assim, com a morte de um dos companheiros, o outro faz jus à partilha dos bens adquiridos na constância do relacionamento, e presume-se que o foram com esforço comum. No entanto, não há
concorrência com os descendentes, pois já possui direito à meação e não se trata de bem particular.

Nesse sentido, decisão do STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1790 DO CC À SUCESSÃO EM UNIÃO ESTÁVEL
. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. (...)
Se, como no caso dos autos, há um único bem a inventaria, que foi adquirido já na constância da união estável, não há que se falar em sucessão da companheira, mas de meação, porque a sucessão, na ausência de pacto diverso entre as partes, será regida pelo regime da comunhão parcial de bens, em que a sucessão do cônjuge sobrevivente se dá apenas quanto aos bens particulares do de cujus.
(STJ – AREsp 1515228 /RS – Relatora Min. Maria Isabel Gallotti – DP 15.08.2019).

Do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. TESTAMENTO.
PARTILHA
. IMÓVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COLAÇÃO DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE PRECATÓRIO. A pretensão à indenização ou ao pagamento de locativos pelo suposto uso exclusivo, por um dos
herdeiros
, de determinado bem arrolado, é questão externa ao inventário. Quanto mais, no caso, em que o imóvel foi excluído da
partilha
,
porque não comprovada a titularidade do falecido.
Outrossim, por força do art. 1.829, I, do CC, no regime da comunhão parcial ou mesmo da separação obrigatória, o
cônjuge
/
companheiro
sobrevivente somente concorrerá com os descendentes em relação aos
bens
particulares do de cujus. No caso de não haver
bens
particularesdo
cônjuge
/
companheiro
sobrevivente não concorre, pelo fato de já ser contemplado com a meação, que incide sobre os
bens
comuns. Quer dizer, no regime da comunhão parcial, ou o
cônjuge
/
companheiro
sobrevivente tem direito à meação ou tem direito sucessório
. Quanto à colação de valores em nome do inventariado (crédito originário de precatório), consta que já foram depositados em juízo pelo inventariante. Decisão agravada mantida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(TJRS - Agravo de Instrumento - No 70082871708 - Oitava Câmara Cível - Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 30-01-2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020